Tribunal: TJDFT
Processo: 0727718-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727718-81.2022.8.07.0003 RECORRENTE: AUBRI DE OLIVEIRA ECOTEM RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Embargos de declaração. Vícios. Apontamento. Ausência. Não conhecimento. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração do agravante em razão da ausência de indicação dos vícios sanáveis. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve indicação de vício passíveis de oposição de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. 4. A mera utilização da palavra omissão, acompanhada de considerações sobre a discordância com o mérito da decisão são incompatíveis com os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são via inadequada para rediscussão do mérito da decisão embragada. A ausência de indicação dos vícios sanáveis torna os embargos de declaração inadmissíveis”. _________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: n/a. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016